Tribunal: STM
Processo: 7000525-93.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE. DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que rejeitou a denúncia oferecida contra os acusados de lesões corporais leves. 2. O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado para apurar indícios de crime militar de ofensa à integridade corporal recíproca entre os recorridos, decorrente de uma briga que resultou em lesão em um dos acusados, conforme laudos periciais. 3. O Ministério Público Militar ofereceu denúncia, a qual foi rejeitada pelo magistrado de origem, sob os fundamentos de ausência de cometimento de crime militar, ausência de previsibilidade do resultado e afastamento de dolo ou culpa, declaração da vítima de ausência de intenção, aplicação do princípio da subsidiariedade (resolução administrativa), inexistência de animosidade e desnecessidade de instrução processual. 4. O MPM interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando pelo recebimento da denúncia, sob o argumento de que o acervo probatório apresenta os elementos mínimos necessários para a instauração da ação penal militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há uma questão em discussão: definir se há suficiência dos elementos probatórios da autoria e da materialidade delitivas, configurando justa causa para a deflagração da ação penal militar, em face da decisão de rejeição da denúncia que adentrou no mérito da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Para a instauração da ação penal militar, o Ministério Público deve demonstrar a necessidade e a utilidade da ação, com a relevância de uma possível sanção penal, e deve haver justa causa. 7. A justa causa se consubstancia na existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e subjetiva) e na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal. 8. O recebimento da denúncia exige apenas a existência de prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, prevalecendo, nesse momento, o princípio do in dubio pro societate. 9. A análise do mérito do delito (como dolo, culpa, excludentes de culpabilidade ou ilicitude, ou atipicidade material) para fins de rejeição da denúncia é incompatível com a fase de admissibilidade da ação penal e configura julgamento antecipado da lide. 10. A denúncia preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM, pois o fato narrado indica um possível ato ilícito (lesão corporal), havendo prova de materialidade (laudos periciais) e indícios suficientes de autoria (depoimentos e a dinâmica dos fatos). 11. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) é pacífica no sentido de que a rejeição da denúncia deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos formais, faltar pressuposto processual, ou, ainda, não houver justa causa, sendo o exame da autoria e da materialidade delitivas neste estágio perfunctório. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para, desconstituindo a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida e determinar a baixa dos autos ao juízo de primeira instância para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A rejeição da denúncia somente é cabível na ausência dos requisitos formais, de pressuposto processual ou de justa causa, esta última definida pela existência de prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria; 2. A análise do mérito do delito, como o dolo, a culpa, ou a incidência de causas de exclusão da culpabilidade ou ilicitude, é incabível na fase de admissibilidade da ação penal, na qual vigora o princípio do in dubio pro societate e configura julgamento antecipado da lide; 3. Presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser recebida a denúncia, prosseguindo-se com a instrução processual para o devido esclarecimento dos fatos." ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 129; CPM, arts. 30, II, 33, I, e 209, e 209, § 6º; CPPM, arts. 29, 30, 77, 78, 'a', 'b', 'c', 'd'. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193254 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 7/12/2020; STM, recurso em sentido estrito n° 7000565-51.2020.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 11/03/2021; STM, recurso em sentido estrito n° 7000724-52.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 10/04/2025; STM, recurso em sentido estrito n.° 7000009-38.2024.7.12.0012, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 05/12/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000525-93.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATEUS MESSIAS BRASILIANO LINS
ADVOGADO(A): VIVIANE BENTO LINS (OAB PE053200)
RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO ALMEIDA NOBRE DE LACERDA
ADVOGADO(A): SINARA ALVES DE SOUZA (OAB PE066857)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 33, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO, PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA, RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-ASPIRANTE MATEUS MESSIAS
BRASILIANO LINS E DO EX-ALUNO PEDRO AUGUSTO ALMEIDA NOBRE DE
LACERDA, E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E
MANTINHA INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, QUE REJEITOU A
DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ART.
395, INCISO III, DO CPP, C/C ART. 3º, ALÍNEA "A", DO CPPM. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000525-93.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATEUS MESSIAS BRASILIANO LINS
ADVOGADO(A): VIVIANE BENTO LINS (OAB PE053200)
RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO ALMEIDA NOBRE DE LACERDA
ADVOGADO(A): SINARA ALVES DE SOUZA (OAB PE066857)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE. DOLO EVENTUAL E
TENTATIVA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78
DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que rejeitou a denúncia oferecida contra
os acusados de lesões corporais leves.
2. O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado para apurar indícios de crime
militar de ofensa à integridade corporal recíproca entre os recorridos, decorrente
de uma briga que resultou em lesão em um dos acusados, conforme laudos
periciais.
3. O Ministério Público Militar ofereceu denúncia, a qual foi rejeitada pelo
magistrado de origem, sob os fundamentos de ausência de cometimento de
crime militar, ausência de previsibilidade do resultado e afastamento de dolo ou
culpa, declaração da vítima de ausência de intenção, aplicação do princípio da
subsidiariedade (resolução administrativa), inexistência de animosidade e
desnecessidade de instrução processual.
4. O MPM interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando pelo
recebimento da denúncia, sob o argumento de que o acervo probatório apresenta
os elementos mínimos necessários para a instauração da ação penal militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: definir se há suficiência dos elementos
probatórios da autoria e da materialidade delitivas, configurando justa causa
para a deflagração da ação penal militar, em face da decisão de rejeição da
denúncia que adentrou no mérito da controvérsia.
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Para a instauração da ação penal militar, o Ministério Público deve
demonstrar a necessidade e a utilidade da ação, com a relevância de uma
possível sanção penal, e deve haver justa causa.
7. A justa causa se consubstancia na existência de elementos típicos (tipicidade
objetiva e subjetiva) e na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca
da autoria e da materialidade da infração penal.
8. O recebimento da denúncia exige apenas a existência de prova de fato que,
em tese, constitua crime e indícios de autoria, prevalecendo, nesse momento, o
princípio do in dubio pro societate.
9. A análise do mérito do delito (como dolo, culpa, excludentes de culpabilidade
ou ilicitude, ou atipicidade material) para fins de rejeição da denúncia é
incompatível com a fase de admissibilidade da ação penal e configura
julgamento antecipado da lide.
10. A denúncia preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM, pois o fato narrado
indica um possível ato ilícito (lesão corporal), havendo prova de materialidade
(laudos periciais) e indícios suficientes de autoria (depoimentos e a dinâmica
dos fatos).
11. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) é pacífica no sentido
de que a rejeição da denúncia deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos
formais, faltar pressuposto processual, ou, ainda, não houver justa causa, sendo
o exame da autoria e da materialidade delitivas neste estágio perfunctório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para, desconstituindo a
decisão recorrida, receber a denúncia oferecida e determinar a baixa dos autos
ao juízo de primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. A rejeição da denúncia somente é cabível na ausência
dos requisitos formais, de pressuposto processual ou de justa causa, esta última
definida pela existência de prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
de autoria; 2. A análise do mérito do delito, como o dolo, a culpa, ou a
incidência de causas de exclusão da culpabilidade ou ilicitude, é incabível na
fase de admissibilidade da ação penal, na qual vigora o princípio do in dubio
pro societate e configura julgamento antecipado da lide; 3. Presentes a
materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser recebida a
denúncia, prosseguindo-se com a instrução processual para o devido
esclarecimento dos fatos."
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 129; CPM, arts. 30,
II, 33, I, e 209, e 209, § 6º; CPPM, arts. 29, 30, 77, 78, 'a', 'b', 'c', 'd'.
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193254 AgR, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, j. 7/12/2020; STM, recurso em sentido estrito n°
7000565-51.2020.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 11/03/2021;
STM, recurso em sentido estrito n° 7000724-52.2024.7.00.0000, Rel. Min.
Lourival Carvalho Silva, j. 10/04/2025; STM, recurso em sentido estrito n.°
7000009-38.2024.7.12.0012, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 05/12/2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
Militar e, por maioria, em dar-lhe provimento para desconstituir a decisão recorrida, receber
a denúncia oferecida em desfavor do ex-Aspirante Mateus Messias Brasiliano Lins e do ex-
Aluno Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda e determinar a baixa dos autos ao juízo de
primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144, de 25/8/2023)
O que motivou a ação: uma briga corporal entre o ex-Aspirante Mateus Messias
Brasiliano Lins e o ex-Aluno Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda, ocorrida em uma
sala de instrução militar, que resultou em lesão no nariz de Pedro Augusto, configurando, em
tese, crime militar de lesão corporal.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o magistrado rejeitou a denúncia
oferecida contra os ex-militares, não permitindo que o processo criminal militar fosse
iniciado. O juiz entendeu que não havia "justa causa" (indícios mínimos de crime) para a ação
penal, alegando que a lesão foi um ato de defesa, sem dolo ou culpa, e que o caso deveria ser
tratado administrativamente, aplicando o princípio da subsidiariedade do Direito Penal.
O que motivou o recurso em sentido estrito: o Ministério Público Militar
(MPM) não concordou com a rejeição da denúncia e entrou com este recurso para pedir que o
Superior Tribunal Militar recebesse a denúncia e permitisse o início do processo criminal. O
MPM argumentou que já existem provas suficientes para iniciar a ação penal.
Qual foi a principal discussão no recurso: se a denúncia apresentada pelo MPM
possuía os requisitos legais e justa causa (indícios suficientes de autoria e materialidade) para
iniciar a ação penal militar, ou se a decisão do juiz de primeiro grau, ao aprofundar-se no
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mérito do caso (analisando a intenção e a legítima defesa), configurou um julgamento
antecipado indevido.
O que o Ministro Relator decidiu: O Relator, Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
ao analisar o recurso, decidiu que a denúncia cumpriu todos os requisitos legais e que havia
indícios suficientes de autoria e materialidade (depoimentos, laudos periciais confirmando a
lesão e a dinâmica dos fatos). O Ministro também afirmou que, nesta fase inicial do processo,
não cabe ao juiz analisar questões de mérito, como o dolo ou a aplicação de excludentes, pois
isso seria um julgamento antecipado.
Resultado final do recurso: o Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do recurso do Ministério Público Militar e deu-lhe provimento. Isso significa que a
decisão do juiz de primeiro grau de não aceitar a denúncia foi anulada. O Tribunal
determinou que a denúncia seja recebida e que o processo criminal seja iniciado contra
Mateus Messias Brasiliano Lins e Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda, para que todas
as provas e argumentos sejam discutidos durante a instrução processual. Este processo foi
julgado em:
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso em sentido estrito contra
a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a denúncia em desfavor do ex-Aspirante
Mateus Messias Brasiliano Lins e do ex-Aluno Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda,
respectivamente, quanto ao delito previsto no art. 209 (lesão leve) combinado com o art. 33, I
(dolo eventual) e no art. 209 (lesão leve) combinado com o art. 30, II (modalidade tentada),
todos do Código Penal Militar (CPM).
O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado no âmbito do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (CPOR/R), tendo por objeto apurar as
circunstâncias de indícios de crime militar de ofensa à integridade corporal (violência física)
recíproca entre os recorridos.
As investigações conduzidas apontaram, em tese, para a conduta prevista no art.
209 do CPM, atos de violência física de forma recíproca, que causaram lesão corporal leve no
recorrido Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda (IPM, evento 11, REL_FINAL_IPL7).
Em 17/6/2025, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o ex-Aspirante
Mateus Messias Brasiliano Lins pelo delito previsto no art. 209 (lesão leve) combinado com
o art. 33, I (dolo eventual), e contra o ex-Aluno Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda
pelo delito previsto no art. 209 (lesão leve) combinado com o art. 30, II (modalidade tentada),
todos do Código Penal Militar (CPM) (IPM, evento 47, DENUNCIA1).
Em 22/6/2025, a defesa apresentou defesa prévia (IPM, evento 49,
DEFPRÉVIA1).
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30/6/2025, o magistrado de origem proferiu a decisão recorrida (IPM,
evento 52, DEC1).
Em 2/7/2025, o MPM interpôs, tempestivamente, recurso em sentido estrito.
Alega que o acervo probatório apresenta os elementos mínimos necessários para a
instauração da ação penal militar (IPM, evento 57, RSE1).
Em 28/7/2025, as defesas constituídas pelos recorridos apresentaram suas
contrarrazões. Requerem a manutenção da decisão de primeiro grau, reconhecendo-se a
ausência de justa causa para a instauração da ação penal (IPM, evento 71, CONTRAZ1 e
evento 72, CONTRAZ2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo não provimento do recurso
(RESE, evento 10, MANIF_MPF1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O MPM busca a reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em
desfavor do ex-Aspirante Mateus Messias Brasiliano Lins e do ex-Aluno Pedro Augusto
Almeida Nobre de Lacerda, quanto ao delito de lesão corporal leve, previsto no art. 209 do
Código Penal Militar (CPM).
Em síntese, alega que a decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
União violou "(...) o direito subjetivo outorgado ao dominus litis, quando satisfeitas as
exigências legais para promover a ação penal militar, quais sejam, indícios mínimos de
autoria e prova de fato que, em tese, constitua crime, nos termos dos artigos 29 e 30 do
CPPM".
Nesse sentido, afirma que o acervo probatório apresenta os elementos mínimos
necessários para a instauração da ação penal militar.
2. Razões de decidir
Os fatos referem-se a uma briga corporal entre o ex-Aspirante Mateus Messias
Brasiliano Lins e o ex-Aluno Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda, ocorrida em
21/10/2024, por volta das 8h45min, na sala de instrução do Curso de Artilharia do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva do Recife - CPOR/R.
Durante a manutenção de fuzis, o ex-Aspirante Mateus Messias Brasiliano Lins
tentou tomar o fuzil das mãos do ex-Aluno Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda, que
resistiu. Na sequência da altercação, Almeida tentou atingir Messias com uma joelhada e um
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

soco, sem sucesso, enquanto Messias também tentou desferir um soco no colega.
A briga resultou em uma lesão no nariz do ex-Aluno Pedro Augusto Almeida
Nobre de Lacerda, que foi atingido pelo fuzil segurado por Messias, causando sangramento e
uma fratura. As perícias confirmaram que o ex-Aluno Almeida sofreu "traumatismo recente
por instrumento contundente" e foi temporariamente afastado das atividades.
Diante dos fatos, o ex-Aspirante Mateus Messias Brasiliano Lins foi
denunciado pelo crime de lesão corporal de natureza leve (art. 209 do CPM), agindo com
dolo eventual, e o ex-Aluno Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda pelo crime de lesão
corporal de natureza leve na modalidade tentada (art. 209 combinado com o art. 30, II, do
CPM), sem que se configurasse legítima defesa para nenhum dos envolvidos.
Oferecida a denúncia, o magistrado de origem a rejeitou. Sua decisão se baseou
nas seguintes razões:
• Ausência de cometimento de crime militar pelo ex-Aspirante Mateus Messias
Brasiliano Lins: o magistrado concluiu que a lesão sofrida pelo ex-Aluno Pedro Augusto
Almeida Nobre de Lacerda decorreu de um movimento de proteção do ex-Aspirante Messias,
que posicionou o fuzil à sua frente para se defender. As testemunhas presenciais (Alunos
Cavalcanti, Tavares e Borges) prestaram depoimentos harmônicos nesse sentido.
• Ausência de previsibilidade do resultado e afastamento de dolo ou culpa: a
dinâmica dos fatos revelou, para o juiz, a ausência de previsibilidade do resultado, o que
afastaria a natureza dolosa (intencional) e culposa (por negligência, imprudência ou
imperícia) da conduta do ex-Aspirante Messias, uma vez que o ato de segurar o fuzil em sua
frente para se defender não indicou que ele tenha assumido o risco de lesionar o ex-Aluno
Almeida.
• Declaração da vítima (ex-Aluno Almeida): a vítima afirmou que não houve
intenção do ex-Aspirante Messias em atingi-lo e que ele tentou ajudá-lo imediatamente após
o ocorrido.
• Aplicação do princípio da subsidiariedade: quanto à conduta do ex-Aluno
Almeida (tentativa de lesão corporal), o magistrado entendeu que deveria ter sido apreciada
administrativamente, pois não houve violação suficiente do bem tutelado pela norma penal. O
Direito Penal deve ser utilizado como ultima ratio (último recurso), quando outros ramos do
direito não se mostrarem eficazes. A possibilidade de o juiz considerar a infração como
disciplinar, mesmo em casos de lesão levíssima (art. 209, § 6º, do CPM), foi ressaltada.
• Inexistência de animosidade: o Capitão Felipe Menacho Rosa, que atendeu a
ocorrência, afirmou que os envolvidos não apresentavam sinais de animosidade mútua,
tratando-se com afeição.
• Instrução processual: como todas as testemunhas presenciais já foram
inquiridas, pouco se acrescentaria em uma eventual instrução processual.
Delineada a questão a ser apreciada, passo para a análise do caso concreto.
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, destaco que, ao oferecer a denúncia, o MPM vale-se do direito
público subjetivo processual em face da existência de um litígio de natureza criminal militar,
a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de
interesses, segundo o direito objetivo.
É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Cabe ao MPM promover a ação penal militar, nos termos do inciso XXXV do
art. 5º da Constituição Federal (CF), que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129 da CF, que
dispõe: "promover, privativamente, a ação penal pública".
Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a denúncia deve ser oferecida
sempre que houver “prova de fato que, em tese, constitua crime” e, pelo menos, “indícios de
autoria”. Assim, para que a denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da
ação penal, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado à
descrição abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Nesse contexto, a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se
no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com
base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da
infração penal.
Noutras palavras, a justa causa existe quando há nos autos, pelo menos, singelos
indicativos da existência da conduta e quem foi o seu autor, circunstâncias que justificam a
atuação do Poder Judiciário.
Nesse sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), como
aponta o seguinte julgado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa
causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da
ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma
conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP,
apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa
demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via
processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir
definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE
SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras
constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção
anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível
quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo
de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 193254 AgR,
Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020). (Grifos
nossos.)
Nesse mote, para a instauração da ação penal militar, é preciso que o Ministério
Público demonstre a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a relevância de uma
possível sanção penal.
Assim, o juízo de primeira instância deve analisar, além dos requisitos
processuais penais definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a
acusação. Caso não existam, deve, indubitavelmente, rejeitar a denúncia. Verificando a
presença dos elementos mínimos, invariavelmente, há de receber a denúncia, pois, nesse
primeiro momento, vigora o princípio do in dubio pro societate.
A análise não pode se limitar a uma questão formal, mas sim à constatação de
um arcabouço probatório mínimo da materialidade para os crimes, o que não configura
antecipação indevida do mérito.
É sabido que para a deflagração da ação penal militar é imprescindível o
binômio interesse em agir do Estado e eficácia da ação, o qual está implícito nos pressupostos
dos arts. 77 e 78 do CPPM, que assim dispõem:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada
ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Dispensa de testemunhas
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça
Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador. (Grifamos)
No caso em apreço, nota-se devidamente delineados, em sua plenitude, os
pressupostos previstos nos arts. 30 e 77 do CPPM.
Nesse sentido são os precedentes dessa Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL. JUSTA CAUSA. ANTECIPAÇÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DENÚNCIA. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. A Denúncia que esteja devidamente revestida de suas
formalidades e requisitos legais, com observância aos arts. 30 e 77 do CPPM, e que
demonstre a subsunção da conduta ao tipo legal, deve ser recebida, não devendo o Juiz
julgar o mérito da ação para rejeitá-la. Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000565-
51.2020.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento:
11/03/2021, Data de Publicação: 07/04/2021). (Grifo nosso.)
Além disso, vale dizer que não se observa os preceitos consolidados pelo art. 78
do CPPM para uma possível rejeição da denúncia.
É notório que o fato narrado na denúncia trata de uma briga que passou do
limite das vias de fato, ou seja, ocorreu a prática de agressões físicas, que, inclusive,
resultaram em lesão corporal, sendo assim, é imperativo a averiguação por meio de uma ação
penal.
Não há que se arrazoar, nesse momento, se houve intenção (dolo), se existe
alguma excludente de culpabilidade ou de ilicitude, basta a verificação de indícios de autoria
e de materialidade, pressuposto da justa causa (condição necessária para o processamento de
uma ação penal).
Destaca-se, nesse ponto, que os requeridos admitiram terem brigado e as
testemunhas confirmam toda a dinâmica dos fatos, os quais revelam os autores e descrevem
nítida conduta ilícita.
Para além, cabe dizer que existe comprovação da lesão, por meio de perícias
traumatológicas e de tomografia realizada no Hospital Militar de Área do Recife (HMAR)
(evento 11, DOC2, fls. 17 a 20, DOC5, fl. 22, e DOC6, fls. 1 e 2).
Saliento que não estou fazendo ponderação de valor sobre a conduta dos
requeridos, mas sim deduzindo, a partir das evidências e do contexto dos fatos, que está
explícita nos autos uma situação, a qual denota uma conduta criminosa a ser apreciada pela
Justiça Militar da União.
Portanto, a denúncia oferecida pelo MPM atendeu a todos os requisitos legais
para autorização da instauração da ação penal militar.
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, essa Corte tem entendimento pacífico, como apontam os
seguintes julgados que trago à colação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO (ART. 175 CPM). LESÃO
CORPORAL LEVE (ART. 209, CAPUT, CPM). INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE
DAS
CONDUTAS.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. NÃO
CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM
EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Militar (MPM) contra Decisão
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor dos militares Recorridos, imputando-lhes a
prática dos art. 175 e 209, caput, ambos do CPM, com supedâneo nos art. 77, “e” e “f”, e 78,
“a”, do CPPM, cumulados com o art. 395, I e II, do Código Penal comum. 2. Consta dos
autos que dois dos Recorridos, juntamente com outros 10 (dez) militares, cumprindo ordens do
terceiro Recorrido, executaram trote, por eles denominado “manta dos militares engajados”,
em 6 (seis) soldados, no interior de Organização Militar. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
Há três questões em discussão: (i) inépcia da inicial acusatória; (ii) atipicidade das condutas
imputadas aos agentes denunciados; e (iii) requerimento de instauração de incidente de
impedimento em face do Magistrado. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A rejeição de Denúncia
deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos formais, evidenciando sua inépcia; faltar-
lhe pressuposto processual; ou, ainda, não houver justa causa. In casu, a peça vestibular
satisfez às exigências do art. 77 e não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 78, ambos
do CPPM. 5. Os indícios de autoria estão assentados na confissão dos agressores, e a
materialidade delitiva encontra suporte na comprovação das lesões, atestadas nas fichas
médicas lavradas pelo médico militar que atendeu os soldados agredidos. A Denúncia
pormenorizou as razões da imputação, evidenciando correlação lógica entre os fatos
narrados, o fundamento jurídico invocado e a acusação formulada, não havendo que se falar
em inépcia da exordial. 6. Quanto à alegada atipicidade, o Julgador ultrapassou os limites
estabelecidos pela legislação processual penal para o estágio incipiente da demanda,
momento no qual o exame da autoria e da materialidade delitiva deve ser perfunctório.
Afirmar que os Recorridos não praticaram o delito do art. 175 do CPM e que a lesão corporal
havida foi inexpressiva, devendo ser desclassificada para a hipótese do art. 209, § 6º, do
CPM, representa exame antecipado da lide. 7. Obstar a deflagração da ação penal militar,
sob o argumento de que os agentes não tiveram a intenção de machucar, por se tratar de
“brincadeira”, e de que as lesões praticadas foram insignificantes, é manejar a tutela
estatal, ao alvedrio de suposições prematuras, despidas da necessária certeza. A instauração
da ação penal tem o escopo de possibilitar o esclarecimento adequado dos fatos, após o
devido transcurso da instrução processual. 8. O suscitado impedimento da autoridade
judicial, requerido pelo MPM, não merece acolhida. As causas de impedimento listadas no
CPPM são taxativas, inadmitindo-se interpretação no sentido de ampliá-las. Ademais, o
Magistrado autor da Decisão recorrida não funcionou como juiz de outra instância no
presente caso, não restando, pois, qualquer compatibilidade entre o fundamento apresentado
pelo Parquet Castrense e a literalidade do art. 37, “c”, 2ª parte, do CPPM. IV –
DISPOSITIVO E TESE 9. O Tribunal, por unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido
Estrito ministerial e deu-lhe provimento parcial para, desconstituindo a Decisão a quo,
determinar o recebimento da Denúncia em desfavor dos militares Recorridos, com a
consequente remessa dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito.
Jurisprudência relevante citada: STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000688-
44.2023.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho, 6/3/2024. STM. Recurso em Sentido Estrito
nº 7000527-97.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, 10/10/2024.(Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000724-52.2024.7.00.0000. Relator Ministro
Lourival Carvalho Silva. Data de Julgamento: 10/04/2025, Data de Publicação: 13/05/2025).
(Grifos nossos.)
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM.
RESISTÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO
CPM. HOMICÍDIO TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consabido
que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da
denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado
pelo Denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de valia
frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento
oportuno da ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro
probatório mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de
materialidade. 3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -,
permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os
indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto
o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato.
4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à
proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de
maneira assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem
proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina,
expressamente previstos no art. 142 da CF. 5. Para a configuração do acesso restrito/proibido,
não é necessária a instalação de excessos defensivos. Além dos muros, a existência da
recepção, com controle permanente de acesso, por si só, aponta a presença de obstáculo hábil
e eficaz, com proibição de acesso às pessoas não autorizadas. 6. No caso, não se identificou,
nos autos, evidência de que a recepção e/ou os pés de manga estavam localizados em uma
calçada, passeio público, praça pública, praia, etc., servindo como passagem regular aberta
ao público em geral e/ou estivesse destinada ao uso comum da população. 7. Havendo
violência ou grave ameaça, não há como se aplicar os princípios da fragmentariedade e da
subsidiariedade do Direito Penal Militar. 8. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade
material da conduta, pelo viés da insignificância e sem o mínimo de profundidade
investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da lide. 9. Na legislação castrense, a
regra é a inaplicabilidade do princípio da bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou
menor grau, sempre haverá afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares
constitucionais da caserna. 10. O uso de arma com letalidade potencial é, a princípio,
compatível com o tipo penal previsto no art. 205 do CPM (homicídio). No caso, a toda
evidência, o agente teria efetuado tentativas de esfaquear o Ofendido com arma branca
provida de letalidade. De mais a mais, a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, indica que foi iniciada a execução do crime, mas não se consumou por fatores
alheios à vontade do agente, isto é, em razão da habilidade técnica e treinamento do ofendido,
bem como da intervenção de terceiros. Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por
maioria.(Superior
Tribunal
Militar.
Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000009-
38.2024.7.12.0012. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 05/12/2024, Data
de Publicação: 17/01/2025). (Grifos nossos.)
Friso que os elementos mínimos para o recebimento da denúncia, como a
autoria e o indício de crime (materialidade), restam claros da análise dos autos e têm amparo
em um lastro de prova suficiente.
Logo, por entender presentes os requisitos para o recebimento da denúncia,
merece ser reformada a decisão recorrida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e dou-lhe provimento para, desconstituindo a decisão recorrida,
receber a denúncia oferecida em desfavor do ex-Aspirante Mateus Messias Brasiliano Lins e
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do ex-Aluno Pedro Augusto Almeida Nobre de Lacerda e determinar a baixa dos autos ao
juízo de primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379571v6 e do código CRC 9c203939.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/01/2026, às 21:16:44
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000525-93.2025.7.00.0000/PE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000207-31.2024.7.07.0007/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATEUS MESSIAS BRASILIANO LINS
ADVOGADO(A): VIVIANE BENTO LINS (OAB PE053200)
RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO ALMEIDA NOBRE DE LACERDA
ADVOGADO(A): SINARA ALVES DE SOUZA (OAB PE066857)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento virtual, de 24 a 27 de novembro de 2025, apresentei
voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a denúncia em
desfavor do ex-Aspirante Mateus Messias Brasiliano Lins e do ex-Aluno Pedro Augusto
Almeida Nobre de Lacerda, respectivamente, quanto ao delito previsto no art. 209 (lesão
leve), c/c o art. 33, I (dolo eventual) e no art. 209 (lesão leve), c/c o art. 30, II, (modalidade
tentada), todos do Código Penal Militar (CPM).
3. A denúncia foi oferecida com base no Relatório e Solução do IPM, cujo
procedimento foi instaurado no âmbito do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do
Recife (CPOR/R), tendo por objeto apurar as circunstâncias dos indícios de crime militar de
ofensa à integridade corporal (violência física) recíproca entre os recorridos (Evento 11,
documentos 7 e 8, do IPM).
4. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator, em seu judicioso voto,
manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, entendendo que os elementos mínimos
de autoria e materialidade, atrelados ao princípio do in dubio pro societate, seriam suficientes
para o recebimento da denúncia e a deflagração da ação penal. Tal compreensão alinha-se à
visão de que o juízo de admissibilidade inicial da denúncia exige justa causa formal,
consubstanciada em prova da materialidade do fato e indícios de autoria, nos termos dos arts.
77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
5. Com a devida vênia, ousei divergir do posicionamento adotado, por entender
que, na análise da justa causa para o recebimento da denúncia, deve-se considerar não apenas
os requisitos formais, mas também a plausibilidade material da acusação à luz do conjunto
probatório já existente nos autos. Esta perspectiva busca reafirmar a ausência de justa causa
para a persecução penal militar, mediante uma avaliação cuidadosa dos elementos probatórios
já presentes.
6. Vale registrar que, com enfoque na atipicidade material e para o afastamento
do tipo do injusto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, opinou pela manutenção da decisão recorrida, in litteris:
[...]
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do avanço da doutrina desde a teoria do tipo de injusto, Mezger e Sauer, com a
influência da visão neokantista dentro do Direito Penal, ou, em seguida, do tipo conglobante
de Welzel, por força do finalismo, por sua vez influenciado pelo pensamento fenomenológico,
o tipo incriminador passou a ser portador de sentido de ilicitude, não se podendo se analisar a
adequação típica de forma apenas objetiva, como sustentava Beling, ou apenas como
indiciária da antijuridicidade, Mayer.
A análise da adequação típica é hoje operação hermenêutica de conteúdo material, não
podendo o intérprete ignorar a antijuridicidade, em quaisquer de suas perspectivas, formal e
material. Prevalece hoje o conceito de injusto.
Dessa forma, uma vez presente, de forma induvidosa, alguma causa que comprometa a
antijuridicidade, resta afastado o tipo de injusto, ou a tipicidade conglobante, esta última na
visão finalista.
[...]
Por outro lado, o recebimento da denúncia é feito por um juízo de afirmação sobre a descrição
da peça acusatória. De acordo com a descrição fenomênica contida na exordial, o então aluno
Messias, ainda que movido por intenção legítima de realizar a manutenção corretamente da
arma de seu colega de farda Almeida, retirou de sua mão bruscamente o seu fuzil, diante da
resistência em entregar-lhe a arma, causando neste último justa indignação, que qualquer
outro militar sentiria naquela situação.
Em seguida, Almeida não propriamente tenta recuperar a arma, mas passa para a agressão
física como forma de resposta à ação física do seu colega, que também contra-ataca. Dessa
forma, Almeida tenta desferir contra Messias um soco e uma a joelhada.
A denúncia afirma ser isso tentativa de lesão corporal leve, ou seja, trata como ação típica e
ilícita, antijurídica. No entanto, a denúncia descreve o caso como agressão recíproca, embora
trate o denunciado Almeida como vítima. De notar-se, também, que, ao afastar a legítima
defesa, na verdade está afirmando que existe uma agressão inicial injusta:
(...) Vale ressaltar que não há configuração de legítima defesa no caso, tendo em vista que o
Asp R/2 Messias provocou a briga, ao tomar o fuzil do exAl Almeida, e o ex-Al Almeida iniciou
a briga física, na qual foi atingido.
A nosso sentir, existe uma impropriedade lógica na denúncia, que atenta contra o princípio
do terceiro excluído. É que, em face do mesmo contexto fenomênico, a denúncia afasta a
legítima defesa de Messias, porém incrimina Almeida ao mesmo tempo em que o considera
vítima.
Ora, ao afastar a legítima defesa de Messias, então a sua conduta é uma agressão injusta,
logo, Almeida de fato estava se defendendo. Almeida, portanto, é realmente vítima e não
poderia ter sido denunciado.
Como o recebimento da denúncia deve ser feito por um juízo de afirmação do que está contido
na denúncia, rigorosamente, a denúncia acaba por colocar em dúvida a ilicitude de ambas as
condutas. Se o caso é de agressões recíprocas, então segue-se que ambas devem ser ilícitas e
não apenas uma delas.
Se é essa a hipótese, então alguém está em legítima defesa. Ou então a denúncia, na
essência, está narrando legítima defesa real contra legítima defesa real, impropriedade
lógica ainda mais grave.
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A consequência dessa afirmação da denúncia é que a ação de Almeida enquadra-se na
eximente da legítima defesa, não se podendo falar em injusto (ação típica e antijurídica).
Em segundo lugar, ainda que assim não se considerasse, filio-me ao entendimento de que a
tentativa de lesão corporal só pode acontecer na lesão corporal grave ou gravíssima.
Na lesão leve ou esse comportamento caracteriza exposição a perigo individual, crime
inexistente no CPM, previsto no artigo 132 do CPB, a exigir representação do ofendido, ou
vias de fato, contravenção penal, que também necessita de representação, segundo a
jurisprudência pacífica.
Na primeira hipótese também não está narrado o risco concreto e falta a representação para
as duas situações. Ressalte-se que a decisão fala em lesão levíssima, mas trata-se de lesão
corporal leve.
Quanto a Messias, o que se vislumbra, de forma inconteste, é que fez do fuzil de Almeida meio
de defesa, não como arma de fogo, mas como instrumento contundente visando interceptar os
golpes efetuados por Almeida.
A conduta é claramente defensiva, tendo agido indiscutivelmente em legítima defesa, que
não resta afastada pela conduta inicial sua, em face da forma agressiva como retirou a
arma, pois, ainda que se considerasse ilícita, o que é duvidoso, pois o objetivo era evitar
acidente no manejo do fuzil, dessa conduta não surgiu a obrigação de ter que suportar uma
agressão física de Almeida.
Observe-se, também, que a denúncia não afirma que agressão de Almeida objetivava
recuperar a arma, dando a entender que apenas desejava agredir o seu colega de farda
porque se sentiu ofendido com a forma como ele retirou de sua mão o fuzil.
Em ambas as hipóteses, portanto, tem-se descrição de condutas que não podem ingressar no
conceito atual de tipo de injusto. Trata-se, pois, de descrição de conduta atípica para ambos
os denunciados, não podendo ser instaurada a Ação Penal. (Grifos nossos).
7. Veja que a abordagem trazida pelo ilustre Subprocurador-Geral poderia ser
utilizada para justificar a absolvição sumária dos recorridos, em uma futura Resposta à
Acusação, uma vez que invoca a atipicidade material. Isso ocorre quando o fato narrado,
embora possa ter elementos probatórios, não se constitui em crime (atipicidade) ou quando
uma causa legal (como a legítima defesa) está demonstrada de forma inequívoca.
8. Porém, a manutenção da decisão ora recorrida se faz necessária justamente
porque a acusação não tem lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia, uma
vez que os elementos produzidos no IPM são insuficientes para justificar uma imputação
viável. Aliás, a partir dos depoimentos dos recorridos e das testemunhas ouvidas no IPM, o
Juízo de origem ponderou, inclusive, que os fatos fossem apreciados na seara administrativa,
pois não houve suficiente violação do bem tutelado pela norma penal, podendo ser
considerada a infração como disciplinar, mesmo quando levíssima a lesão (art. 209, § 6º, do
CPM).
9. A esse propósito, entendo que são inadmissíveis no processo penal brasileiro
acusações destituídas de justa causa, conforme leciona Maria Thereza Rocha de Assis Moura:
A existência de fundamento de fato pressupõe a existência de acusação que guarde
ressonância para com a prova, relacionada com a existência material de um fato, no caso
concreto, típico e ilícito, indícios suficientes de autoria e, por que não dizer, um mínimo de
culpabilidade. Somente após a análise deste conjunto probatório é que se deve cogitar da
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obrigatoriedade do exercício da ação penal de natureza pública ou da faculdade de propor a
queixa. (...) Ademais, a denúncia ou queixa deve guardar fidelidade para com a prova
colhida no inquérito policial ou nos elementos de informação, já que a peça vestibular não
pode e não deve afastar-se da realidade. Ou seja, o juízo de legitimidade não pode dar-se
apenas no aspecto formal da denúncia ou queixa que relatar um fato típico em tese. Deve
ater-se, também, ao exame do conjunto probatório” (Grifo nosso).
(MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal – doutrina e
jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 243-245).
10. No mesmo sentido, o escólio de Afrânio Silva Jardim, na obra Ação penal
pública: princípio da obrigatoriedade, 2ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1994, p. 38, para
quem não basta que a denúncia “impute ao réu uma conduta típica, ilícita e culpável. Isto
satisfaz o aspecto formal da peça acusatória, mas para o exercício regular da ação pública
se exige que os fatos ali narrados tenham alguma ressonância na prova do inquérito ou
constante das peças de informação”.
11. Nessa mesma linha, ao discorrer sobre o pressuposto para recebimento da
denúncia, abordando a justa causa, leciona o ilustre processualista Andrey Borges de
Mendonça, em comentários ao art. 41 do CPP, na obra na obra Código de Processo Penal
Comentado, 6ª edição, sob coordenação de Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto
Zacarias Toron e Gustavo Badaró, São Paulo: Thomson Reuters, p. 243, in litteris:
17. Pressuposto para a denúncia ou queixa. Justa causa. Embora não tratado no art. 41,
deve-se destacar que o art. 395 exige que a denúncia ou queixa possua justa causa. Sobre o
tema, conferir comentários ao artigo 395. De qualquer forma, antecipa-se que a justa causa é
o lastro probatório mínimo que indique a plausibilidade da imputação. Não basta
meramente imputar ou descrever um fato típico e atribuí-lo a alguém. Em razão das graves
consequências que a imputação penal traz consigo e de seu caráter infamante, é necessário
que a acusação venha acompanhada de evidências que indiquem ao menos um juízo de
probabilidade no tocante à ocorrência do fato delitivo e de sua autoria. Do contrário, será
uma “criação mental” do acusador, na expressão do Ministro Orozimbo Nonato, o que não se
pode admitir. (Grifos acrescidos).
12. Na mesma obra, em comentário ao art. 395 do CPP, p. 841, o mesmo
processualista invoca o seguinte precedente da Suprema Corte, in litteris:
8.1. Justa causa. Ótica retrospectiva e prospectiva.
Teoria da utilidade do julgamento. A perspectiva tradicional da justa causa é retrospectiva,
voltada ao passado. Ou seja, busca verificar se a investigação logrou coletar elementos que
deem lastro probatório mínimo para a acusação. No entanto, pode-se analisar a justa causa
também em uma perspectiva prospectiva, ou seja, voltada para o futuro, visando apurar se há
plausibilidade mínima de se alcançar o standard probatório necessário para a condenação ao
longo da instrução. É o que a doutrina italiana chama de teoria da utilidade do julgamento.
[...]
Justa causa e lastro probatório mínimo
“A justa causa é constatada pela presença de lastro probatório mínimo a embasar a peça
acusatória, a fim de que não se submeta alguém a julgamento público ante uma denúncia sem
quaisquer fundamentos, exonerando o parquet da produção de prova plena sobre os fatos
narrados na exordial acusatória” (STF, Inq 2.588, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j.
25.04.2013). (Grifos acrescidos).
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Os autos são claros ao indicar que, em relação ao ex-Aspirante Mateus
Messias Brasiliano Lins, todos os depoimentos, incluindo o do ofendido Pedro Almeida e
das testemunhas presenciais (Alunos Cavalcanti, Tavares e Borges), convergem para a
conclusão de que o impacto do fuzil no nariz de Almeida ocorreu em um movimento de
autoproteção de Messias, após ter sido agredido (tentativa de joelhada e soco) por Almeida. O
próprio Almeida afirmou categoricamente que Messias não teve intenção de machucá-lo e
que, após o ocorrido, prestou-lhe imediato socorro, revelando genuína preocupação.
14. No mesmo sentido em relação ao ex-Aluno Pedro Augusto Almeida
Nobre de Lacerda. A denúncia o acusa de tentativa de lesão leve por ter tentado acertar
Messias com uma joelhada e um soco. No entanto, é fundamental considerar a dinâmica que
precede sua reação: Messias tentou, de forma abrupta, tomar o fuzil de suas mãos. A reação
de Almeida, embora infeliz, pode ser compreendida como um gesto instintivo e reflexo, não
deliberado, como bem acentuou a Defesa.
15. É preciso lembrar que o Direito Penal, mormente o militar, caracteriza-se
pela sua natureza fragmentária e subsidiária, atuando como ultima ratio. Isso significa que a
intervenção penal deve ser reservada para as mais graves ofensas aos bens jurídicos tutelados,
quando outras esferas de controle (administrativa, disciplinar) se mostram insuficientes.
16. No caso em tela, estamos diante de uma lesão corporal leve, com fratura
nasal sem desvio, que foi prontamente atendida, resultou em afastamento de 15 dias e, mais
relevante, não gerou animosidade entre os envolvidos, que inclusive estreitaram laços de
amizade. A vítima expressamente afastou qualquer intenção de Messias em lesioná-lo, e este
prestou socorro imediato. Tal cenário é nitidamente mais adequado à resolução na esfera
administrativa ou disciplinar da caserna.
17. Ainda que reconheça a validade dos precedentes do Superior Tribunal
Militar trazidos à colação pelo Ministro Relator em seus respectivos contextos, entendo que
não se amoldam à especificidade fática e probatória do presente caso. Em sua maioria, tais
julgados abordam situações onde havia crimes de maior potencial ofensivo (como violência
contra inferior hierárquico, homicídio tentado, resistência, ingresso clandestino) ou ausência
de uma profundidade investigativa quanto à atipicidade material na fase inicial.
18. Diferentemente, a decisão ora atacada demonstra que, a partir das provas
orais produzidas no IPM e da conduta pós-fato dos envolvidos, há uma peculiaridade neste
caso que o distingue dos precedentes em que o in dubio pro societate foi preponderante para
o recebimento da denúncia.
19. Nesse contexto, impende ressaltar que esta Corte já se posicionou pela
necessidade do interesse de agir do Estado e da eficácia da ação, compreendendo que a
deflagração da Ação Penal Militar exige a demonstração de sua necessidade e utilidade. Sem
a efetiva ocorrência do prejuízo à Administração Militar, não há que se falar em interesse de
agir. Nesse sentido, é emblemática a ementa de julgado proferido por este Superior Tribunal
Militar, de relatoria do próprio eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Para
deflagração da Ação Penal Militar, faz-se imprescindível o binômio interesse em agir do
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estado e eficácia da ação, sendo necessária a demonstração de sua necessidade e utilidade.
Sem a efetiva ocorrência do prejuízo à Administração Militar, não há que se falar no interesse
de agir do Estado. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000897-13.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de
Publicação: 07/03/2024)
20. Essa compreensão de justa causa, que não se contenta com meras
formalidades, encontra eco em outra jurisprudência deste Tribunal, que relativiza o in dubio
pro societate quando a peça acusatória carece de elementos probatórios mínimos que
justifiquem o início da ação penal, sob pena de irreparável afronta à dignidade do
denunciado:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME
DE CALÚNIA. ART. 214 DO CPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA
CAUSA.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Quando a peça exordial acusatória não traz, em seu bojo, elementos probatórios mínimos
que justifiquem o início da ação penal, em outras palavras, sem apresentar justa causa para
tanto, o princípio in dubio pro societate deve ser relativizado, sob pena de configurar
irreparável afronta à dignidade do ora denunciado.
II - Nessa conformidade, demonstrado que os requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM
não foram satisfatoriamente cumpridos, não merece correição a decisão que rejeitou a
denúncia com fulcro no art. 30, alínea "a", do CPPM.
III - Recurso ministerial desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000464-43.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 15/09/2022, Data de
Publicação: 06/10/2022)
21. Dessa forma, fica evidente que os elementos constantes dos autos vão em
sentido contrário ao quanto sustentado pelo Parquet militar na Exordial acusatória, a qual
está destituída de lastro probatório mínimo, não restando outra opção senão a manutenção da
decisão recorrida pela clara ausência de justa causa para a instauração da ação penal militar.
Por essas razões, votei no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo-se incólume a decisão recorrida
que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, inciso III,
do CPP, c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379217v5 e do código CRC 70a48795.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 12/12/2025, às 03:48:55
7000525-93.2025.7.00.0000
40001379217 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR